Tribunal: TJMT
Processo: 1003802-12.2019.8.11.0011
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003802-12.2019.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVANTE), FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE - CNPJ: 17.683.906/0001-50 (AGRAVANTE), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), EUCLIDES DA SILVA PAIXAO - CPF: 415.991.521-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE - CNPJ: 17.683.906/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES DA SILVA PAIXAO - CPF: 415.991.521-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA CRISTINA COLOMBO - CPF: 522.398.291-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE - CNPJ: 17.683.906/0001-50 (AGRAVADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), MEIRE MACHADO DE OLIVEIRA DE BRITO - CPF: 795.383.122-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. HOSPITAL MUNICIPAL COM DEGRADAÇÃO ESTRUTURAL PERSISTENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO, FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE DO PRAZO FIXADO PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS NA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA REITERADA. COMPROVAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER AO MUNICÍPIO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que impôs ao Município de Mirassol D’Oeste a adoção de medidas estruturais e administrativas destinadas à regularização das condições do Hospital Municipal Samuel Greve, diante de omissão prolongada e reiteradas deficiências constatadas por órgãos técnicos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a complexidade fático-jurídica da matéria impediria o julgamento monocrático e exigiria apreciação colegiada;

(ii) saber se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação idônea e concreta;

(iii) saber se houve inversão indevida do ônus da prova quanto à demonstração da inviabilidade de cumprimento dos prazos fixados;

(iv) saber se é legítima a intervenção judicial que impõe obrigações administrativas ao Município diante de omissão continuada.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática foi proferida nos termos do art. 932, IV, do CPC, com base em jurisprudência consolidada que admite a imposição judicial de medidas estruturais à Administração Pública, diante de omissão no cumprimento de deveres constitucionais, restando superada pela reapreciação da matéria em sede de Agravo Interno, conforme iterativa jurisprudência do STJ.

5. A fundamentação, embora sintética, foi suficiente para revelar as razões jurídicas e probatórias da manutenção da sentença, cumprindo os requisitos dos arts. 489, § 1º, do CPC, e 93, IX, da CF/1988.

6. Não houve redistribuição do ônus da prova, mas sim exigência processual de que o recorrente demonstrasse a inviabilidade de cumprimento das obrigações, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. A intervenção judicial não configura violação ao princípio da separação dos poderes quando visa à garantia de direitos fundamentais, não havendo ingerência sobre a escolha dos meios administrativos, mas tão somente imposição de resultados mínimos legalmente exigíveis da Administração Pública.

8. A atuação judicial para garantir o direito fundamental à saúde não configura violação ao princípio da reserva do possível, quando ausente demonstração concreta de incapacidade orçamentária ou técnica por parte do Município.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminares rejeitadas. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a decisão monocrática proferida com base no art. 932, IV, do CPC, quando apoiada em jurisprudência consolidada.

2. A fundamentação sintética da decisão judicial não configura nulidade quando suficiente para revelar a ratio decidendi e garantir a ampla defesa e o contraditório."

3. A exigência de demonstração da inviabilidade de cumprimento de ordem judicial incumbe à parte que alega tal impossibilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A imposição judicial de obrigações à Administração Pública não viola a separação dos poderes quando destinada à concretização de direitos fundamentais.
5. O princípio da reserva do possível não se opõe à prestação jurisdicional que impõe obrigações estruturais ao Poder Público, se ausente prova da impossibilidade material de cumprimento.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003802-12.2019.8.11.0011

APELANTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE, FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Mirassol D ́Oeste
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 269297266 que negou provimento ao recurso de
Apelação Cível
, mantendo a sentença proferida nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que condenou o ente municipal e outros corréus à adoção de medidas administrativas e estruturais voltadas à regularização das condições sanitárias, técnicas e funcionais do Hospital Samuel Greve, diante das comprovadas deficiências identificadas em inspeções realizadas por órgãos competentes.

Em suas razões recursais (ID n. 282292358), sustenta o Agravante, preliminarmente, que, a matéria objeto da Apelação Cível envolvendo políticas públicas estruturais e repercussão institucional relevante se reveste de alta complexidade fático-jurídica e não se encontra pacificada no âmbito deste Tribunal, de modo que exigiria deliberação pelo colegiado.

Alega, também, que, a decisão agravada carece de fundamentação idônea, ressaltando a ausência de análise concreta, individualizada e motivada dos fundamentos recursais, uma vez que a negativa de provimento à apelação teria se fundamentado unicamente em jurisprudência genérica sobre a intervenção judicial para efetivação do direito à saúde, sem enfrentar as peculiaridades do caso concreto nem os argumentos específicos trazidos no recurso, o que entende configurar violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, do CPC.

Sustenta, ainda, que, a decisão monocrática incorreu em indevida inversão do ônus da prova ao exigir do Município a demonstração da impossibilidade de cumprimento dos prazos fixados, sem que tal obrigação tenha sido atribuída em momento oportuno no processo; cujo ônus de demonstrar a viabilidade das medidas impostas caberia ao autor da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No mérito, defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ao argumento de que não houve omissão injustificada do ente público, tampouco situação de colapso estrutural que justificasse a imposição de obrigações com prazos exíguos.

Destaca que, diversas medidas já foram implementadas, outras estão em andamento e que a unidade hospitalar permanece em funcionamento regular, sem registro de risco iminente à população.

Aponta que, a imposição de obrigações administrativas sem a devida ponderação quanto à capacidade orçamentária e à legalidade dos atos da Administração viola os princípios da separação dos poderes, da razoabilidade e da eficiência, bem como o art. 167, incisos II e VIII, da Constituição Federal, ao compelir o Município a despesas não previstas em orçamento próprio.

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, sua apreciação pelo colegiado, com o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada e, consequentemente, afastar ou adequar as obrigações impostas ao Município de Mirassol D’Oeste, segundo os limites legais e a realidade administrativa demonstrada nos autos.

As contrarrazões vieram no ID n. 284881094), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravante defende a nulidade da decisão monocrática proferida por esta Relatora, ao argumento de que a matéria objeto da Apelação Cível — relacionada à imposição de medidas estruturais ao Município para adequação das condições do Hospital Samuel Greve — reveste-se de alta complexidade fático-jurídica e não se encontra pacificada no âmbito deste Tribunal, de modo que exigiria deliberação pelo colegiado.

Contudo, razão não lhe assiste.

A decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Tribunal de Justiça, que reconhecem a possibilidade de fixação de obrigações de fazer à Administração Pública nas hipóteses em que demonstrada a omissão estatal em assegurar direitos fundamentais — no caso, o direito à saúde da população local.

A controvérsia enfrentada, embora envolva aspectos administrativos relevantes, encontra solução jurídica consolidada, notadamente quanto à admissibilidade de intervenção judicial para assegurar a efetividade de políticas públicas, especialmente quando constatado descumprimento reiterado de determinações mínimas impostas pelo ordenamento constitucional e legal.

Além disso, é firme o entendimento de que eventual vício relacionado ao julgamento monocrático — ainda que existente — restaria sanado com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado em sede de Agravo Interno, conforme reiteradamente decidido pelo STJ:

“
A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.”

(STJ – AgInt no AREsp n. 1.622.314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/6/2020)

No caso concreto, ao contrário do que sustenta o Agravante não houve prejuízo ao exercício do contraditório ou à ampla defesa, tampouco qualquer supressão indevida da instância deliberativa, visto que os argumentos ora reiterados pelo Agravante estão sendo devidamente apreciados nesta oportunidade.

Portanto, não se verifica nulidade na decisão monocrática impugnada, razão pela qual
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravante sustenta, também, a nulidade da decisão agravada sob o argumento de que não houve fundamentação concreta, individualizada e adequada, limitando-se o
decisum
a reproduzir os fundamentos da sentença de primeiro grau, sem enfrentar os argumentos deduzidos nas razões de apelação, em especial a alegada implementação parcial ou total das medidas determinadas na sentença; a demonstração de que o hospital continua funcional e sem risco imediato à população e a inexistência de dolo ou omissão administrativa reiterada, aptas a justificar a intervenção judicial excepcional.

Alega, ainda, que, tal omissão configura afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, bem como ao artigo 489, §1º, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, comprometendo o contraditório, a ampla defesa e o exercício pleno do duplo grau de jurisdição.

Entretanto, com a devida vênia, não assiste razão ao Agravante.

A decisão agravada, conquanto concisa, indicou com clareza os elementos fáticos e jurídicos que embasaram a sua conclusão, notadamente ao reconhecer a persistência de omissão administrativa quanto às condições estruturais e sanitárias do Hospital Samuel Greve, bem como a existência de elementos concretos nos autos – tais como os relatórios do CRM/MT, da Vigilância Sanitária e do Ministério Público – que justificam a manutenção da sentença de procedência da Ação Civil Pública.

Consta expressamente do
decisum:

“Em cotejo do conjunto da postulação com os documentos produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, na fase instrutória, verifico que não assiste razão aos Apelantes, pois não se pode olvidar a gravidade das irregularidades constatadas na inspeção realizada no nosocômio público gerido pelos Apelantes, apontadas, essencialmente, nos documentos de id. 211412784 e seguintes [...], pelos quais contata-se a presença de irregularidades que, desde 2013, existem e se prolongam, as quais interferem na qualidade dos serviços prestados à população.”

Nota-se que ao contrário do que sustenta o Agravante, a decisão agravada não se limitou à invocação genérica do direito à saúde, tendo examinado o conjunto probatório à luz dos princípios constitucionais e legais aplicáveis, reconhecendo a necessidade de intervenção judicial ante a reiteração de falhas não sanadas ao longo de anos.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que a fundamentação concisa, mas suficiente para demonstrar as razões do convencimento do julgador, atende ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

I - A despeito da jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a utilização de índices negativos de correção monetária nos cálculos de liquidação de sentença não ofende a coisa julgada, mas, ao contrário, confere integral efetividade ao preceito contido no título judicial, na espécie não há falar em violação ao art. 535 do CPC, porquanto o Tribunal de origem, embora de forma concisa, examinou e se manifestou acerca da matéria.

II -
Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento quanto à não obrigatoriedade de que o juiz rebata, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nas hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de 7/4/2014)
.

III - Não há falar em configuração de negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem fundamentadamente apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia e motivou sua decisão com a aplicação do direito que entendeu cabível na hipótese.

IV - Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1260238 CE 2011/0140776-4, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/8/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 3/9/2015). [Destaquei]

Ressalta-se, por oportuno, que, ainda, que o Município sustente a ocorrência de intervenções administrativas recentes ou em curso, isso não descaracteriza a conclusão de que as providências adotadas foram, até o momento da instrução processual, insuficientes para sanar de modo efetivo e integral os problemas estruturais reiteradamente apontados pelos órgãos técnicos de fiscalização, inclusive ao longo de sucessivos anos.

Assim, entendo que a decisão agravada expôs, ainda que de forma sintética, os elementos essenciais para justificar a negativa de provimento à apelação, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE POR INDEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravante sustenta preliminar de nulidade da decisão monocrática, ao argumento de que esta incorreu em indevida inversão do ônus da prova, ao afirmar que
“inexiste comprovação objetiva de que os prazos estipulados pelo Juízo de origem restam impossíveis de serem atendidos, não bastando a mera alegação, sem a comprovação do fato (des)constitutivo do direito (art. 373, CPC)”.

Segundo o Município Agravante, a referida conclusão impôs-lhe o dever de demonstrar a inviabilidade do cumprimento dos prazos fixados na sentença, o que configuraria, a seu ver, violação ao art. 373 do Código de Processo Civil, além de comprometer o contraditório e a ampla defesa, ao lhe deslocar o ônus probatório sem decisão fundamentada que o justificasse.

Todavia, com a devida vênia, tal alegação não merece acolhida.

Com efeito, não se trata de inversão do ônus da prova, mas sim da necessidade processual de desconstituir os fundamentos da sentença recorrida, conforme impõe o art. 373, II, do CPC. Ao interpor apelação visando à modificação dos prazos judiciais fixados, incumbia ao Município demonstrar, de forma clara e objetiva, a impossibilidade técnica, administrativa ou orçamentária de cumprimento das obrigações no tempo estabelecido.

Nesse sentido, a exigência de comprovação da alegada inviabilidade dos prazos não representa redistribuição do ônus da prova, mas sim exercício regular do contraditório recursal, no qual o recorrente deve apresentar elementos concretos capazes de infirmar os fundamentos do decisum recorrido.

Além disso, a decisão agravada não determinou, de forma autônoma ou incidental, qualquer inversão probatória, mas apenas consignou a ausência de elementos que demonstrassem a alegada desproporcionalidade dos prazos – o que se insere no âmbito do juízo de valor sobre os argumentos recursais.

Portanto, não se verifica, na hipótese, qualquer vício capaz de macular a validade do julgamento monocrático, tampouco cerceamento de defesa, sendo inviável o acolhimento da preliminar suscitada.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de nulidade por indevida inversão do ônus da prova.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Mirassol D ́Oeste
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 269297266 que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que condenou o ente municipal e outros corréus à adoção de medidas administrativas e estruturais voltadas à regularização das condições sanitárias, técnicas e funcionais do Hospital Samuel Greve, diante das comprovadas deficiências identificadas em inspeções realizadas por órgãos competentes.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque a decisão agravada reconheceu expressamente que as provas produzidas nos autos — consistentes em relatórios técnicos da Vigilância Sanitária, do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso e do próprio Ministério Público — evidenciam de forma clara e objetiva a persistência de irregularidades estruturais e sanitárias graves no Hospital Municipal Samuel Greve, cuja correção tem sido postergada ao longo dos anos, mesmo diante de reiteradas recomendações administrativas e judiciais.

Não se trata, pois, de mera avaliação abstrata ou descontextualizada da situação fática, mas sim da constatação de omissão administrativa reiterada, que, por sua gravidade e permanência, justifica a atuação do Poder Judiciário na tutela dos direitos fundamentais à saúde e à vida, sobretudo em face da inércia estatal quanto ao cumprimento de suas obrigações constitucionais mínimas.

É certo que, o Poder Executivo possui discricionariedade para definir a alocação de seus recursos e a prioridade de suas ações administrativas, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, tal margem de escolha não é absoluta, encontrando limite quando se demonstram omissões reiteradas e lesivas aos direitos fundamentais, como é o caso dos autos.

A jurisprudência mais recente do STF tem reconhecido que, em situações de inércia injustificada da Administração, traduzida na não execução de providências mínimas para garantir o funcionamento regular de unidades hospitalares públicas, a atuação do Poder Judiciário não configura invasão de competência ou violação ao princípio da separação dos poderes, mas sim legítimo exercício da jurisdição constitucional de proteção aos direitos indisponíveis do cidadão.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SEPARAÇÃO DE PODERES. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL
.

1. Agravo interno em face de decisão que reformou acórdão de Tribunal de Justiça que condenara solidariamente Estado, Município e empresa de saneamento por dano ambiental, determinando ainda a finalização de obra de saneamento, com instalação em comunidade de infraestrutura e instalações operacionais de coleta, tratamento e descarte dos esgotos sanitários.

2.
Esta Corte admite, em casos excepcionais, seja ordenada a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.

3. Avaliar a presença ou não de situação emergencial que demande a atuação do Poder Judiciário é matéria afeta às instâncias ordinárias, quando demanda a reanálise de provas e normas infraconstitucionais, como é a hipótese.

4. No julgamento da ADI 1.842, Redator para acórdão Ministro Gilmar Mendes, esta Corte reafirmou a competência material comum da União, Estados e Municípios no incremento do saneamento básico, destacando o caráter comumente intermunicipal de medidas necessárias à implementação desse serviço.

5. Agravo interno provido.

(STF - RE: 1407817 RJ, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/2/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 9-3-2023 PUBLIC 10-03-2023). [Destaquei]

Em que pese a alegação de que a unidade se encontra “em funcionamento”, esse argumento, por si só, não elide a obrigação do ente federado de garantir condições mínimas de segurança, salubridade e eficiência na prestação do serviço essencial, pois, funcionamento precário não significa regularidade; tampouco legitima a continuidade de risco à integridade dos usuários.

Em outras palavras, a funcionalidade parcial do hospital não exclui a constatação de falhas estruturais relevantes, aptas a comprometer a qualidade do serviço público prestado e a justificar a imposição judicial de medidas corretivas — inclusive com prazos —, ainda que desagrade ao gestor municipal.

Ressalta-se, ainda, que, a atuação jurisdicional destinada a compelir o Poder Público ao cumprimento de deveres constitucionais mínimos — especialmente quanto à garantia da saúde pública, da dignidade da pessoa humana e da eficiência administrativa — não pode ser flexibilizada sob o argumento genérico de restrições orçamentárias ou conveniência política da gestão local.

A chamada “reserva do possível”, frequentemente invocada como obstáculo à implementação de decisões judiciais em matéria de políticas públicas, não se presta como cláusula geral de irresponsabilidade estatal, sobretudo quando não demonstrada de forma concreta, técnica e documental — o que não se verifica no caso em apreço.

No presente feito, o Agravante limitou-se a alegar, de forma abstrata, a existência de dificuldades financeiras e orçamentárias, sem apresentar quaisquer documentos oficiais, estudos técnicos, quadros contábeis, cronogramas de execução física e financeira, ou pareceres da área técnica do Município que evidenciassem a real impossibilidade de cumprimento dos prazos e medidas determinadas na sentença.

Essa omissão revela não só a fragilidade da alegação, como também o descompromisso com a efetivação de um direito fundamental prestacional – o direito à saúde – cuja realização demanda atuação concreta, contínua e diligente do Estado.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já decidiu que:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280.
SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES.

1
. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de realização de obras de infraestrutura de mobilidade urbana, demandaria o exame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 2.022/1959, Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e Lei Estadual 12.371/2005) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face da vedação contida na Súmula 280 do STF.

2.
Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.

(STF - ARE: 1269451 RS 0219865-07.2016.8 .21.0001, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/9/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 23/9/2021). [Destaquei]

Assim, a genérica alegação de que o cumprimento da sentença poderia comprometer outras políticas públicas carece de qualquer lastro probatório idôneo, não tendo sido minimamente demonstrada nos autos a existência de conflito concreto entre prioridades orçamentárias legítimas e a execução das obrigações impostas judicialmente.

Importa destacar, outrossim, que, a decisão judicial impugnada não interfere na liberdade de escolha dos meios técnicos ou operacionais a serem utilizados pelo Município, tampouco se imiscui no núcleo de discricionariedade administrativa. A prestação jurisdicional se limita a determinar o cumprimento de deveres constitucionais primários já atribuídos ao ente federativo, como a garantia de condições sanitárias mínimas e funcionais em equipamento público de saúde.

Não se trata de inovar na ordem jurídica ou de determinar investimentos arbitrários, mas de assegurar a tutela judicial de direitos fundamentais diante de omissão administrativa continuada, que perdura desde 2013 e foi reiteradamente constatada por relatórios técnicos da própria Administração, do Ministério Público e de entidades profissionais como o CRM/MT.

O Município, portanto, preserva sua autonomia quanto à definição dos meios de execução, sendo-lhe exigido apenas que atenda, de forma eficaz, tempestiva e proporcional, às determinações impostas para sanear irregularidades que comprometem a segurança, a funcionalidade e a salubridade do serviço público prestado.

Em suma, não há violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco ingerência indevida sobre a gestão administrativa, mas sim o exercício legítimo da jurisdição, no cumprimento do seu papel constitucional de garantir a eficácia de direitos fundamentais e a regularidade da atuação estatal.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,

REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025